Tribunal: TJDFT
Processo: 0004677-62.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE RACISMO. PRÁTICA DE PRECONCEITO COM BASE EM ELEMENTOS REFERENTE À COR. ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 7716/89. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CRIME VAGO. SUJEITO PASSIVO INDETERMINADO. DELITO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ACUSADO NEGRO. ASPECTO PESSOAL NÃO INFLUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para configuração do delito previsto no art. 20 da Lei Federal n. 7.716/89 exige-se, além do dolo, a presença do elemento subjetivo específico consistente na vontade de praticar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
2. No caso, a prova angariada aos autos, consistente em depoimentos de testemunhas e arquivos de mídia (vídeos), demonstra que o acusado, por ocasião de aula ministrada por ele a alunos de ensino médio, proferiu comentários do tipo: “não sou racista não, mas de preto eu não gosto”; “se eu gostasse de preto andava com um urubu embaixo do braço”; “do meu pai eu gostava, eu não gostava era da cor dele”, manifestações pessoais indiscutivelmente relacionadas à cor, e que deixam evidente sua intenção de menosprezar, subestimar, desqualificar, desmerecer ou depreciar pessoas pretas unicamente em razão de sua cor.
3. O fato de apenas uma aluna ter registrado ocorrência policial e comunicado o fato aos gestores da escola visando à tomada de providências não afasta o crime, na medida em que as condutas típicas descritas no art. 20 da Lei 7.716/89 não são direcionadas a vítima determinada, como ocorre na injúria racial, mas sim à coletividade, sendo exemplo de crime vago, definido pela doutrina como aqueles em que a ofensa é perpetrada contra a coletividade, sendo o sujeito passivo indeterminado. Além disso, o crime de racismo é de ação penal pública incondicionada, de modo que, a despeito da reação de quaisquer dos alunos presentes, caso o fato de outro modo se tornasse conhecido, sua apuração pelas autoridades competentes seria, igualmente, necessária.
4. O fato de o acusado ser negro não configura exculpante ou excludente do crime, sendo aspecto pessoal não influente para a caracterização do delito.
5. Recurso conhecido e não provido.